Tribunal: STF
Processo: RE 90558
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. OS
HONORARIOS INCIDEM SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS
VINCENDAS, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
FIRMOU E VEM REITERANDO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.